Tribunal: STF
Processo: RHC 195982
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
EMENTA: Penal e processual penal. Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Alegação de impedimento. Art. 252, II, do CPP. Rol taxativo. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Fatos e provas.



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que “as hipóteses de impedimento elencadas no art. 252 do Código de Processo Penal constituem um numerus clausus (HC n. 92.893, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ 12.12.2008), não se ajustando a espécie a nenhum dos casos previstos em lei de suspeição ou de impedimento do julgador, cujo rol é taxativo” (RHC 170.540, Relª. Minª. Cármen Lúcia).



    2. Para dissentir do entendimento perfilhado nas instâncias de origem, é imprescindível o revolvimento de fatos e provas, o que não é possível na via processualmente restrita do habeas corpus (HC 146.286, Rel. Min. Alexandre de Moraes; e RHC 116.947, Rel. Min. Teori Zavascki).



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.